Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-19.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008863-19.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.560.694/0004-18 (APELANTE), MURILO CEZAR REIS BAPTISTA - CPF: 794.441.567-53 (ADVOGADO), BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA - CNPJ: 23.484.121/0001-51 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), FERNANDO PERES DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 084.267.907-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO:
1004723-39.2023.8.11.0040

APELANTE
:

METAL
Ú
RGICA VALENCA IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA
.

APELADA:

BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA.

EMENTA
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL
EM TRECHO DA
PETIÇÃO INICIAL
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL NÃO CONCEDIDA À EXEQUENTE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
DOCUMENTOS
QUE INSTRUEM À AÇÃO DE EXECUÇÃO CONFORME AS EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 784, I E 798, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DUPLICATA ESCRITURAL (VIRTUAL).
É POSSÍVEL A EXECUÇÃO DE DUPLICATA VIRTUAL, SEM APRESENTAÇÃO DO TÍTULO MATERIALIZADO, DESDE QUE PRESENTES O COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NOTA FISCAL E O INSTRUMENTO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO.
INCISO II DO ART. 15, DA LEI N.o 5.474/1968, ARTS. 2o, 3o, 7o E 10 DA LEI N.o 13.775/2018 E ARTS. 784, I, E 798, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto
por exequente/embargada,
contra sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, ao considerar a ausência de título executivo apto,
sob o argumento de ausência
de apresentação da cópia da duplicata sem aceite, documento que seria essencial
à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar a possibilidade de execução com duplicata virtual, protestada por indicação e acompanhada de nota fiscal e comprovantes de entrega, suprindo a ausência d
o
título físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente admite a duplicata virtual como título executivo extrajudicial, desde que acompanhada do protesto por indicação e dos
comprovantes de entrega da mercadoria, dispensando o título físico
.
Inteligência

do art. 15,
II,
da lei n.o 5.474/1968
;

arts
. 2o, 3o, 7o e 10 da lei n.o 13.775/2018 e
arts
. 784,
I
, e 798,
I
, do
Código de Processo Civil.

4. Reconhece-se que o erro material na petição inicial
,
quanto ao número e valor das notas fiscais
,
poderia ter sido sanado com emenda
(art. 321 do Código de Processo Civil)
, não configurando motivo suficiente para a extinção da execução
e, ademais,
da leitura do restante da inicial, em cotejo com os documentos juntados aos autos, verifica-se o cumprimento dos requisitos do art. 798, I, do Código de Processo Civil
, atraindo a incidência do art. 277 do mesmo Código.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença
reformada para julgar improcedentes os embargos à execução e
determina
r
o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “É admissível a execução de duplicata virtual sem apresentação do título materializado, desde que presentes o
instrumento de
protesto por indicação
,
a
nota fiscal
e
os
comprovantes de entrega das mercadorias.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 5.474/1968, art. 15, inciso II; Lei n.o 13.775/2018,
arts
. 2o, 3o, 7o, e 10; Código de Processo Civil,
arts
.
277, 321,
784, I, e 798, I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
EREsp
: 1024691 PR 2011/0102019-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/08/2012
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023
;
TJ-SP - AC: 10012475220198260642 SP 1001247-52.2019.8.26.0642, Relator: Alberto
Gosson
, Data de Julgamento: 18/08/2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível

interpost
o

por
METALÚRGICA VALENCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, contra
sentença
proferida (ID
247068171
) pelo Juízo da
2
a Vara Cível
da Comarca de
Sorriso
-MT
que
, nos autos d
os Embargos à Execução movidos por
BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA.
,
em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela
ora
apelante (autos n.o 1004723-39.2023.8.11.0040), julgou
os Embargos
procedentes
e extinguiu a execução
sem resolução de mérito
, nestes termos:

[...]

O título executivo tem existência instituída por lei e
não há disposição legal que erija a nota fiscal em título executivo
.

Assim, embora haja a comprovação de entrega das mercadorias e evidente relação jurídica entre as partes,
a ausência de apresentação das duplicatas, documentos essenciais para a propositura da ação (
arts
. 783 e 784, I, do CPC), tornam incabível o ajuizamento ou o prosseguimento da ação de execução
.

Ressalta-se,
a nota fiscal que acompanha a inicial executiva não ostenta o condão de substituir o próprio título executivo, tampouco se mostra documento hábil a lastrear a execução
, conforme busca convencer a embargada.

Portanto,
ausente requisito essencial
que justifique a propositura da ação de execução, a procedência destes embargos à execução é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
e, como consequência JULGO EXTINTA a execução n. 1004723-39.2023.8.11.0040, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC
.

Condeno a parte embargada ao pagamento das
custas e taxas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído a causa
, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

A apelante apresenta razões recursais
(ID
247068172
),
nas quais sustenta as seguintes teses:

Certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos
executivos

A apelada
, por sua vez, apresenta
contrarrazões
(ID
247068176
)
nas
quais
rebate

as alegações d
a apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
sentença-32919548
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
247068175
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO:
1004723-39.2023.8.11.0040

APELANTE:

METALÚRGICA VALENCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADA:
BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
Apelação Cível
,
interposto
contra
sentença
proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em razão de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora apelante, julgou os Embargos procedentes e extinguiu a execução

sem resolução de mérito, por ausência de título executivo hábil
a lastrear a execução.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, por se tratar de duplicata sem aceite, era necessário o cumprimento cumulativo de três requisitos: apresentação do título, existência do instrumento de protesto e comprovantes de entrega das mercadorias.

No caso, o Juízo Singular ressaltou que, embora tenha sido demonstrada a relação jurídica entre as partes por meio de nota fiscal eletrônica e respectivo comprovante de entrega das mercadorias, a embargada não apresentou o próprio título executivo, documento essencial para a execução.

Dessa forma,
o Juízo de Primeira instância entendeu que
a ausência das duplicatas impossibilita o prosseguimento da execução, tornando a cobrança inviável.

Assim
, a sentença julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução
sem resolução de mérito
, condenando a parte embargada
, ora apelante,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pela apelante.

1. Certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos

A apelante sustenta que
a certeza
da dívida
estaria comprovada pela relação comercial e pelos documentos de entrega de mercadorias.

Destaca que a apelada não contestou a existência da relação comercial ou a validade do protesto das duplicatas. Assim, sustenta que a ausência de impugnação a esses pontos reforça o reconhecimento tácito da dívida e da obrigação.

Nesse sentido, cita as
n
otas fiscais anexadas nos autos d
a ação de
execução (
ID
116652896)
e
comprovantes de entrega (
ID
116652897).

Q
uanto à liquidez, argumenta que
as notas fiscais
detalham especificamente e de maneira clara os
valores, o que torna a obrigação líquida.

Além disso, assevera que, ao protestar as duplicatas, a apelante reiterou a obrigação da apelada em cumprir com o pagamento.

No que tange à exigibilidade, a apelante sustenta que
a obrigação é exigível, pois o apelado não provou o pagamento dos valores.

Assevera que, nos termos do art. 784, I, do CPC e o art. 15, II, da Lei 5.474/
19
68, uma duplicata sem aceite, desde que protestada e acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega, é título executivo extrajudicial.

Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça que dispensam a necessidade de apresentação do título físico em casos de duplicatas virtuais ou protestadas por indicação, desde que acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega.

Assim, a recorrente defende que, com os requisitos legais preenchidos, a execução deve prosseguir sem a necessidade da duplicata física, pois o título já está garantido pela nota fiscal, protesto e comprovação de entrega.

Por fim, postula pelo prequestionamento do art
.
784, I, do C
ódigo de Processo Civil
e
art.
15, II da Lei 5.474/68, visando assegurar a possibilidade de recurso especial, baseado na violação a esses dispositivos e divergência jurisprudencial.

A parte apelada, por sua vez,
assevera que, nos termos do art. 15, II, da Lei n.o
5.474/1968, a duplicata física precisa ser j
untada aos autos, pois a mera referência a valores ou a relação comercial não supre a exigência de título executivo.

Nesse sentido, ressalta que o protesto é necessário para conferir exigibilidade à duplicata, no entanto,
argumenta que
este protesto deve estar vinculado ao próprio título, e não a uma nota fiscal.

Argumenta que, embora a entrega das mercadorias tenha sido comprovada, isso apenas cumpre um dos requisitos do citado art. 15, II, d
a Lei n.o 5.4
74/1968
, sem dispensar a necessidade dos demais.

Alega que
a mera relação comercial e os comprovantes de entrega não substituem a exigência de um título que formalize a dívida de forma precisa, como a duplicata.

Nesse sentido, a
apelada argumenta que a execução não poderia ter sido proposta com base apenas nas notas fiscais, uma vez que a legislação exige a apresentação da duplicata em sua forma física. A
ssim, aduz que a
ausência deste documento essencial implica a inexistência de um título válido para a execução.

Ademais, a apelada
assevera que os valores das notas fiscais não coincidem com o valor da causa.

Sustenta que as duplicatas e os valores das parcelas são inconsistentes.
Para exemplificar, destaca que a nota fiscal anexada indica um valor total de R$ 219.859,10, enquanto o valor executado e outros valores alegados são diferentes.

Segundo a apelada, isso torna o título ilíquido, pois há dúvida sobre o valor exato da obrigação.

Nesse sentido, a recorrida também argumenta que apesar da apelante alegar que existem duas parcelas com valores específicos (R$ 55.429,48 e R$ 55.429,47), os valores das notas fiscais são diferentes, gerando incoerências entre os

documentos apresentados e o valor executado.

Por fim, a apelada assevera que as jurisprudências citadas pela apelante não se aplicam ao caso. Isso porque,
os julgados citados pela recorrente tratam de duplicatas virtuais (emitidas por meios eletrônicos), onde a ausência do título físico pode ser suprida pelo protesto e comprovante de entrega. No presente caso, a
apelada argumenta que a situação envolve duplicatas físicas, que exigem a apresentação do título original para validação da execução.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial
citando,
em sua inicial
,

a
existência de duas
Notas Fiscais,
uma de n.o 2921
81, no valor de
R$ 55.429,48
,
com vencimento em 21/09/2021,
e outra de n.o
292181, no valor de
R$ 55.429,47
,
com vencimento em
21/10/2022,
ambas no total de R$ 110.858,95
(ID
247067698)
.

Todavia, verifica-se dos autos que
há apenas
uma

nota fiscal
juntada
com a inicial de execução,
qual seja:

N.o
00000
2428
, emitida em 03/01/2023
,
no valor total de R$
219.859,10
, com informação de faturamento em
03 parcelas
, sendo a primeira com vencimento em 02/02/2023, no valor de
R$ 73.286,37
;
a segunda com vencimento em 17/02/2023, no valor de
R$ 73.286,37
,
e a terceira com vencimento em
04/03/2023, no valor de
R$ 73.286,36
,
com assinatura de recebimento das mercadorias
(ID
247067698,
p. 26-27)
.

Além diss
o, a apelante juntou aos autos

um
DANFE

(Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica
)
que, como é cediço,
é uma representação simplificada
da NF-e
,
no qual constam, resumidamente, as informações supracitadas da
Nota Fiscal
de n.o 000002428, no valor
total de R$ 212.938,60
(ID 247067698, p. 28).

Consta também um pedido
impresso de mercadorias, sem assinaturas, no valor de R$
226.687,03

(ID 247067698, p.
29
).

Em sequência, a apelante juntou, com sua inicial, dois Instrumentos
de

P
rotesto de
duas
Duplicatas Mercantis, uma de n.o
002428B
,
com data de emissão em 03/01/2023 e vencimento em
17/02/2023, no valor de R$ 73.286,37,
e outra de n.o
002428
C
, emitida em 03/01/2023 e com vencimento em 06/03/2023, no valor de R$ 73.286,36, ambas no total de
R$
146.572,73
.

Por fim, a apelante juntou
planilha com o demonstrativo atualizado quanto às Duplicatas Mercantis Citadas
, sendo uma no valor de R$ 73.286,36 e outra no valor de R$ 73.286,37, que, atualizados, resultaram no montante de
R$ 148.771,32
. (ID 247067
698, p. 31).

Desse modo, primeiramente, verifica-se
uma
discrepância entre
a
indicação de Notas Fiscais estranhas à lide, no corpo da petição inicial, com
o
os
respectivos documentos
juntados aos autos
.

Por outro lado, verifica-se que a apelante, em impugnação aos embargos à execução,
explicou que ocorreu erro material na inicial da ação de execução, quanto
ao detalhamento dos títulos executivos e respectivos valores
(ID
247068160, p. 05)
.

Nesse sentido, asseverou que a dívida em execução se refere à
nota fiscal de n.o 2428, quanto
às
duas parcelas vencidas (B e C), cada uma no valor de R$ 73.286,36
e, assim, invocou o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual
para não afastar a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos, até mesmo porque
, sustenta
a recorrente
,
o demonstrativo de débito e documentos acostados aos autos estariam de acordo com essa alegação.

Neste ponto, com razão
a
exequente, pois
,
conforme elucidado acima, trata-se
de evidente erro material
que poderia ter sido solucionado mediante a emenda à inicial, nos termos do
art. 321 do Código de Processo Civil

e
, ademais,
da leitura da inicial, em cotejo com
os documentos juntados, é possível constatar não só o erro material, mas
que a inicial foi instruída com os
documentos
indispensáveis à propositura da
execução
, atraindo a incidência do
2
do mesmo Código
, conforme cita-se:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

[...]

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[...]

Ademais, assiste razão
à
apelante no que concerne
à desnecessidade de juntada das cópias
de
duplicatas
físicas aos autos
, uma vez que
além de comprovadamente a Nota Fiscal em exame
ser eletrônica,
é possível que a duplicata seja emitida mediante escrituração contábil virtual, nos termos da Lei n.o
13.775/2018
,
in
verbis
:

Art. 2o
A duplicata de que trata a Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968, pode ser emitida sob a forma escritural, para circulação como efeito comercial, observadas as disposições desta Lei
.

Art. 3o
A emissão de duplicata sob a forma escritural
far­se-á
mediante
lançamento
em sistema eletrônico de escrituração gerido por quaisquer das entidades que exerçam a atividade de escrituração de duplicatas escriturais
.

[...]

Art. 7o
A duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato de que trata o art. 6o desta Lei são títulos executivos extrajudiciais, devendo-se observar, para sua cobrança judicial,
o disposto no art. 15 da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968
.

[...]

Art. 10.
São nulas de pleno direito
as cláusulas contratuais que vedam, limitam ou oneram, de forma direta ou indireta, a emissão ou a circulação de duplicatas emitidas sob a forma cartular
ou escritural
.

[...]

Art. 12. Às duplicatas escriturais são aplicáveis, de forma subsidiária, as disposições da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968.

[...]
[grifo nosso]

Esclarece-se que a duplicata tradicional
é um título de crédito causal que consiste em uma ordem de pagamento emitida pelo próprio credor e tem origem numa nota fiscal ou fatura de compra e venda ou de prestação de serviço, sendo o aceite do comprador ou tomador de serviços obrigatório e, para a comprovação da existência do crédito perseguido, a apresentação do título executivo original é imprescindível.

Por outro lado, a prática da duplicata virtual
, que já era admitida pela jurisprudência, foi regulamentada pela supracitada Lei no 13.775/2018, não subsistindo dúvidas de sua admissão e validade no ordenamento jurídico vigente.

E para a execução judicial da duplicata emitida sob a forma escritural (virtual), a ausência física do título de crédito pode ser suprida pela apresentação dos
instrumentos de protesto
por indicação, tirado na praça de pagamento ou no domicílio do devedor, e dos
comprovantes de entrega de mercadoria
ou da prestação dos serviços, sendo esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da edição da supracitada Lei no 13.775/2018.

Nesse sentido é o esclarecedor
Enunciado doutrinário n.o 461, da “V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal”
,
in
verbis
:

As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação de serviços
.

Desse modo, uma vez que, no caso concerto, verifica-se o cumprimento dos requisitos
do
inciso II do art. 15, da Lei n.o 5.474/1968
, cumulado com os supracitados
arts
.
2o, 3o, 7o e 10 da Lei n.o 13.775/2018
e
art
s
. 784,
I,
e 798
, I,
do Código de Processo Civil
, para a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas virtuais em exame, quais sejam
instrumento de protesto,
comprovação da entrega e recebimento das mercadorias e ausente a recusa expressa do aceite pelo sacado
. Para elucidar, cita-se:

Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo
Civil ,quando
se tratar

[...]

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a)
haja sido protestada
;

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio
eletrônico
; (
Redação dada pela Lei no 14.301, de 2022)

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7o e 8o desta Lei
.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
.
EXECUTIVIDADE RECONHECIDA
.

1. Os acórdãos confrontados, em face de mesma situação fática, apresentam solução jurídica diversa para a questão da exequibilidade da duplicata virtual, com base em boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, o que enseja o conhecimento dos embargos de divergência.

2. Embora a norma do art. 13, § 1o, da Lei 5.474/68 permita o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos
arts
. 8o e 22 da Lei 9.492/97.

3. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8o, parágrafo único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou
micrográfica
do título ou documento da dívida.

4. Quanto à possibilidade de protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que o art. 13, § 1o, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Daí, é possível chegar-se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento suficiente.

5. Reforça o entendimento acima a norma do § 2o do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos
arts
. 7o e 8o da Lei.

6.
No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados
, não havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação.

7.
O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador
.

8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.

(STJ -
EREsp
: 1024691 PR 2011/0102019-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2012 RSTJ vol. 228 p. 267) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal.

2.
A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução
.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. É POSSÍVEL A EXECUÇÃO DE DUPLICATA VIRTUAL, SEM APRESENTAÇÃO DO TÍTULO MATERIALIZADO, DESDE QUE PRESENTES O COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NOTA FISCAL E O INSTRUMENTO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15, § 2o, DA LEI 5.474/68, COM FUNDAMENTO NA PREVISÃO DO ARTIGO 3o, DA LEI No 13.775/18. PRECEDENTES DESSA CÂMARA E DO COLENDO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10012475220198260642 SP 1001247-52.2019.8.26.0642, Relator: Alberto
Gosson
, Data de Julgamento: 18/08/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020) [grifo nosso]

Assim, a
usente
a
alegação e respectiva prova de
fato
capaz de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo,

assiste razão à apelante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
, com fulcro no art.
1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil,
a fim de

julgar improcedentes os embargos à execução e
anular a sentença objurgada
, com a determinação d
o retorno dos autos, à origem, para
o regular prosseguimento da execução.

Por fim, diante do resultado
recursal, em razão do princípio da causalidade, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
dado aos embargos à execução
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024